Tribunal: STF
Processo: HC 112142
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. JUSTIÇA MILITAR. RÉU CIVIL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe à Justiça Federal processar e julgar civil denunciado pelo crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), quando se tratar de falsificação de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), expedida pela Marinha do Brasil, por aplicação dos arts. 21, XXII, 109, IV, e 144, § 1º, III, todos da Constituição da República. 



    II – Ordem concedida para anular, desde o recebimento da denúncia, o processo que tramita na Justiça Militar e declarar, por consequência, a competência da Justiça Federal.